Tribunal: TJDFT
Processo: 0755607-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Gol Linhas Aéreas S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa de transporte aéreo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de atraso no voo contratado. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o atraso ocorreu em razão do tráfego aéreo no dia do embarque e que a gestão aeroportuária não é realizada pela companhia aérea. Sustenta que a parte requerente não sofreu dano moral. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.
2. Em contrarrazões, a recorrida afirma que chegou na cidade de destino aproximadamente 6 (seis) horas após o horário inicialmente avençado, suportando todos os ônus do atraso, não havendo dúvidas de que a recorrente falhou na prestação de serviços atrasando o voo contratado pela recorrida, gerando danos de ordem moral. Requer a confirmação da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 57674715). Preparo regular (ID 57674717 e 58198471). Contrarrazões apresentadas (ID 57674718).
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese dos autos, a recorrida experimentou atraso de voo de Brasília/DF a Montes Claros/MG, com previsão inicial de chegada às 23h45 (ID 57674189). No entanto, com o cancelamento do voo, chegou a seu destino somente às 05h10 do dia seguinte (ID 57674194).
6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, não há dúvidas de que a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, tendo em vista a comprovação do dano e o nexo causal.
7. Com efeito, comprovado o atraso considerável de cerca de 5 horas na chegada ao destino, não havendo a comprovação da efetiva assistência material, resta evidenciados o inegável transtorno e o aborrecimento extraordinário que atingem direitos da personalidade da recorrida, em razão da má prestação de serviço da companhia aérea.
8. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrido, especialmente o tempo de atraso, a redução do valor inicialmente fixado para R$ 1.000,00 (mil reais) a fim de compensar os prejuízos experimentados.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização pelos danos morais para R$ 1.000,00 ( mil reais). Sentença mantida quanto aos demais termos que não foram objeto de alteração.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.